Tribunal: TJDFT
Processo: 0084186-69.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao petitório de ID 29514021, tendo em vista que fora certificado o transito em julgado do acórdão tão somente para a embargada, conforme expressamente consignado na certidão de ID 29497710. Preclusa esta, encaminhem-se os autos à Digníssima Presidência desta corte para exame do Recurso Especial. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403